Tribunal: TJDFT
Processo: 0748202-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Processo : 0748202-58.2024.8.07.0000 DESPACHO Retornam à conclusão neste Plantão Judicial os autos despachados ontem, pelo Desembargador Plantonista Roberval Casemiro Belinati. Cuida-se de requerimento em agravo interno (id. 66097911) para a reconsideração da decisão de deferimento da medida liminar. A Portaria GPR 1834, de 28/10/2024, que regulamenta este Plantão Judicial no 2o Grau de jurisdição, veda análise de medidas apreciadas em plantão anterior, como no caso, bem assim a mencionada Portaria proíbe a reconsideração, o que, por prisma do agravo interno, sequer teria viabilidade de aplicação no regime de plantão, porquanto a norma legal (art. 1.021, § 2o, do CPC) não admite o contraditório diferido, de modo que a parte adversa precisa ser ouvida previamente. Frise-se, outrossim, que o requerimento do agravado para reconsideração havia sido posto em 10/11/2024, perante o então Desembargador Plantonista (id. 66097505), o qual proferira o despacho de 11/11/2024 (id. 66097848) para nada prover diante de medida já apreciada no plantão. Com efeito, a finalidade da norma em Portaria de designação serve para evitar que a excepcional via do Plantão Judicial de segundo grau seja indevidamente desvirtuada, inclusive como instância revisora das decisões judiciais, subvertendo o juízo natural da causa. De maneira que carece competência ao Plantão para reapreciar questão analisada pelo desembargador plantonista, em cumprimento ao art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 1834, de 28/10/2024, nada há a prover neste momento pelo plantonista, quanto à petição de id. 66097911, devendo encaminhar os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Intime-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista